Tribunal: TJSP
Processo: 1005682-25.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - PEDIDO NÃO IMPUGNADO NA CONTESTAÇÃO - REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - ÔNUS DA RÉ DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RESPECTIVOS AUMENTOS - REGRA PREVISTA NO ART. 6o, INCISO VIII DO CDC - POSSIBILIDADE EM PRINCÍPIO DE A OPERADORA PROMOVER REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PROPÓSITO DE MANTER O EQUILÍBRIO DO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - PEDIDO NÃO IMPUGNADO NA CONTESTAÇÃO - REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - ÔNUS DA RÉ DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RESPECTIVOS AUMENTOS - REGRA PREVISTA NO ART. 6o, INCISO VIII DO CDC - POSSIBILIDADE EM PRINCÍPIO DE A OPERADORA PROMOVER REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PROPÓSITO DE MANTER O EQUILÍBRIO DO CONTRATO – CLÁUSULA DO CONTRATO QUE, EM TESE, NÃO SE REVELA ABUSIVA DESDE QUE JUSTIFICADOS OS RESPECTIVOS PORCENTUAIS – SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS NO PERÍODO EM DISCUSSÃO – PRECEDENTES DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS PAGAS A MAIS OBSERVADA A PRESCRIÇÃO TRIENAL - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.